Tribunal: TCU
Processo: 008.002/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em convênio cujo objeto era a capacitação para o turismo no Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. - ME e Humberto Silva Gomes contra o Acórdão 597/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.